Tribunal: TJES
Processo: 0027642-53.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027642-53.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA LUCIA DE SOUZA BEZERRA
APELADO: JOSE OLYMPIO GOMES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PLANTA DO IMÓVEL. DÚVIDAS ACERCA DA INDIVIDUALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme o art. 942 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da demanda, a autora da ação de usucapião deveria instruir a petição inicial com cópia da planta do imóvel.

2. Mesmo nos casos de ações ajuizadas sob a égide do antigo diploma processual civil, este Tribunal relativizava tal exigência quando houvesse elementos nos autos que possibilitassem localizar e individualizar o imóvel usacapiendo, mormente quando a parte fosse hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça.

2.

Embora a apelante tenha instruído a inicial com planta do imóvel e vários documentos,
a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, considerando que a área é uma porção ínfima (276,00 m2) encravada em uma gleba maior (1.331.200,00 m2), que não foi adequadamente dimensionada pelo Cartório do Registro Geral de Imóveis, motivo pelo qual há dúvidas quanto à sua individualização e localização.

3.
Tal desfecho, porém, viola a o princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 6º do CPC/15), principalmente considerando que além de todos os documentos anexados pela apelante, os confrontantes foram devidamente citados, com colheita de prova oral e manifestação das Fazendas Pública, além da juntada de nova planta georreferenciada.

4. A existência de dúvida quanto à individualização e/ou localização do imóvel não deveria, portanto, ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, mas ampliar a instrução com produção de prova técnica, viabilizando uma decisão de mérito.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Lucia de Souza Bezerra contra a sentença de fls. 438/441 (integralizada pela decisão de fls. 448/449), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de usucapião ajuizada em desfavor de José Olympio Gomes e Outros, na qual o Magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV do CPC.

Nas razões de fls. 451/460, a apelante alega em síntese que (a) vive no imóvel há duas décadas, tendo o adquirido por contrato de compra e venda de João Ferreira Maia, que adquiriu o bem por contrato de cessão de direito de Ismael Luiz Lovato; (b) a sentença extinguiu o feito pela impossibilidade de identificar onde o imóvel está localizado; (c) é ônus do Poder Público efetuar os registros individuais dos imóveis localizados na área; (d) anexou três plantas diferentes no curso do processo, que delimitam o imóvel usucapiendo; (e) se há controvérsia quanto às plantas, deveria ter sido designada prova pericial para esclarecer eventuais dúvidas; (f) a jurisprudência flexibiliza inclusive a necessidade de apresentação de planta geográfica quando há outros elementos probatórios suficientes para o deslinde da causa; (g) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e declarar a prescrição aquisitiva ou anulá-la, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova técnica.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 942 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da demanda, a autora da ação de usucapião deveria instruir a petição inicial com cópia da planta do imóvel.

Mesmo nos casos de ações ajuizadas sob a égide do antigo diploma processual civil, este Tribunal relativizava tal exigência quando houvesse elementos nos autos que possibilitassem localizar e individualizar o imóvel usacapiendo, mormente quando a parte fosse hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. PLANTA DO IMÓVEL. CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM POR OUTROS ELEMENTOS. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) A usucapião é forma de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei. Decorre, pois, do exercício do jus possessionis . Para que se reconheça a aquisição da propriedade imóvel , imprescindível, além da comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel usucapiendo pelo prazo determinado no ordenamento jurídico, a individualização do imóvel, a fim de permitir a caracterização que atenda aos pressupostos de matrícula no Registro de Imóveis. 2) Segundo se extrai do art. 942 do CPC/73, aplicável na espécie, a planta do imóvel, a qual visa identificar e individualizar o bem usucapiendo e seus confrontantes, trata-se de documento essencial à propositura da ação, de modo que a sua não colação implica, em tese, no indeferimento da inicial. 3) Todavia, essa exigência deve ser flexibilizada na hipótese em que houver elementos suficientes à localização e individualização do imóvel usucapiendo 4) Exigir da parte hipossuficiente, beneficiária da justiça gratuita, a planta do imóvel usucapiendo seria o mesmo que negar-lhe o acesso à justiça, tendo em vista não possuir condições financeiras de arcar com as despesas necessárias à confecção da planta. Precedente TJES. 5) Possui legitimidade na ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo (REsp 351.631/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2001, DJ 27/05/2002). 6) Identificada, mesmo após longo curso processual, a área que se pretende usucapir e, ainda, os proprietários registrais, extinguir prematuramente o processo implica violação dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da razoável duração do processo e da cooperação. 7) Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 021090078276, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

No caso concreto, a apelante instruiu a inicial com cópia da planta do imóvel (fl. 10), contrato particular de compra e venda (fl. 11), espelho cadastral da unidade na Prefeitura de Serra (fl. 13), contas de água (fls. 14/17) e energia elétrica (fls. 18/20), tendo as Fazendas Públicas manifestado desinteresse na causa (fls. 49, 52 e 275).

Posteriormente, ante as incertezas levantadas no curso do processo, requereu a conversão do feito em diligência para que o cartório de registro de imóveis fosse oficiado para esclarecer as dúvidas do Juízo e, ante o indeferimento do pedido (fls. 323/325), anexou planta georreferenciada do imóvel à fl. 424 e produziu prova testemunhal na audiência de instrução e julgamento com termo às fls. 428/429 e mídias audiovisuais em link no Google Drive.

Apresentadas as alegações finais, o Magistrado de origem proferiu sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, considerando que a área é uma porção ínfima (276,00 m2) encravada em uma gleba maior (1.331.200,00 m2), que não foi adequadamente dimensionada pelo Cartório do Registro Geral de Imóveis, motivo pelo qual há dúvidas quanto à sua individualização e localização, impedindo o regular prosseguimento do feito.

Tal desfecho, porém, viola a o princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 6º do CPC/15), principalmente considerando que além de todos os documentos anexados pela apelante, os confrontantes foram devidamente citados, com colheita de prova oral e manifestação das Fazendas Públicas.

A existência de dúvida quanto à individualização e/ou localização do imóvel não deveria, portanto, ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, mas ampliar a instrução com produção de prova técnica, viabilizando uma decisão de mérito.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PLANTA DO IMÓVEL DOCUMENTOS SUFICIENTES À SUA INDIVIDUALIZAÇÃO RECURSO PROVIDO. 1. No caso dos autos, é possível verificar que o ora apelante instruiu a ação com certidão do registro de imóveis, indicando a área e as especificações do bem, planta de situação do imóvel, entre outros documentos que permitem a identificação do bem, razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, não se justifica. 2. A partir da vigência do CPC/15 e com a revogação do artigo 942 do CPC/73, não é mais exigível que a petição inicial seja instruída com a planta do imóvel usucapiendo, bastando, para tanto, que sejam apresentados elementos suficientes à identificação da área. Deste modo, de acordo com a atual sistemática processual, integra o juízo de mérito da demanda a análise das questões referentes ao imóvel em questão, sendo possível, e caso necessária, a realização de prova técnica pericial para tanto. Precedentes. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198844093, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PLANTA DO LOTEAMENTO AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DELIMITAÇÃO DO BEM IMÓVEL SUFICIENTE QUALIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO OBSERVÂNCIA DA CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DEVIDAMENTE ACOSTADA AOS AUTOS INDICAÇÃO DOS CONFRONTANTES NA EXORDIAL VALOR DA CAUSA VALOR VENAL DO IMÓVEL ADEQUADO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DESNECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A determinação de juntada da planta do loteamento a que pertença o imóvel usucapiendo em enfoque não constitui uma condição de procedibilidade da demanda, mas sim providência relacionada à fase de instrução probatória, na medida em que o Código de Processo Civil não estabelece a planta georreferenciada como elemento essencial para o prosseguimento das ações de usucapião. Precedentes. 2. Portanto, recairão sobre o juízo meritório a análise de questões inerentes a usucapião, tais como a abrangência ou não de via pública no imóvel, bem como a eventual invasão em terrenos vizinhos nos quais a autora não exerce a posse, mostrando-se prematura a extinção do feito. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é consolidada nesse mesmo sentido, sobretudo quando a parte, como é a hipótese, identifica minimamente o lote que almeja adquirir a propriedade e encontra-se assistida pela Defensoria Pública Estadual, o que reforça a presunção relativa de hipossuficiência técnica e financeira. Precedentes. 4. A apelante instruiu a inicial da ação com o contrato de promessa de compra e venda, os recibos de pagamento, a certidão do Cartório de Registro de Imóveis (1º Ofício) de Itapemirim, bem como a resposta do Cartório de Registro de Imóveis (1º Ofício) de Marataízes ao ofício expedido pela Defensoria Pública Estadual e fotografias do imóvel. Dentre os documentos acostados aos autos se encontra, inclusive, um dos exigidos pelo magistrado de origem, a saber, a certidão do Cartório de Registro de Imóveis (1º Ofício) de Itapemirim, o que também denota a prematuridade da extinção do feito. Importa assinalar ainda que a proprietária do imóvel foi devidamente qualificada no polo passivo da lide e que o loteamento encontra-se devidamente registrado e arquivado, havendo a apelante qualificado os confinantes e pleiteado a citação dos mesmos. 5. Por fim, no que diz respeito ao valor dado à causa, este corresponde ao valor venal do imóvel estipulado para cobrança do IPTU, sendo que a jurisprudência pátria admite este como um parâmetro razoável. Precedentes TJSP. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069190027826, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PLANTA DO IMÓVEL USUCAPIENDO ASSINATURA POR ENGENHEIRO DESNECESSIDADE PARTE BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA IMÓVEL SUFICIENTEMENTE IDENTIFICADO OMISSÃO EXISTENTE NO APELO RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de planta descritiva do imóvel usucapiendo não configura empecilho ao trâmite da ação de usucapião se, da análise de outros elementos contidos nos autos, é possível a correta identificação do imóvel objeto da lide. 2. Hipótese em que os documentos juntados aos autos corroboram a identificação, indene de dúvidas, de qual o imóvel pretendido pela autora, viabilizando o prosseguimento do processo. A descrição, as fotos, além dos croquis do imóvel no processo foram suficientes a: (i) identificar o objeto da lide; (ii) a identificar e citar os confrontantes o que foi levado a efeito nos autos e (iii) permitir a identificação do imóvel usucapiendo pelos entes públicos potencialmente interessados na lide em questão. 3. Em situações análogas ao presente caso, esta e. Corte já entendeu que a exigência de que a parte demandante traga aos autos a planta georreferenciada do lote em questão, com a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) evidencia-se desarrazoada, mormente porque a autora se trata de pessoa simples, de parcos recursos tanto o é que lhe foi deferido o benefício da Gratuidade da Justiça, haja vista que existem outras diligências que podem ser realizadas pelo Juízo como forma de complementação d instrução que a causa necessita (TJES, Classe: Apelação, 048060150272, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). 4. Embargos providos, com efeitos infringentes, para reconhecer e suprimir a omissão no acórdão recorrido, dando provimento apelo para reformar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para viabilizar o prosseguimento da ação.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035120136862, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Nesse viés, os autos devem retornar ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito com realização de prova pericial e expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis competente para fins de esclarecimento de dúvidas acerca da individualização e localização do imóvel.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo originário para dar prosseguimento ao feito com adoção das providências cabíveis ao julgamento do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.